Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701063-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME AGRAVADO: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NR COMÉRCIO DE GESSO E DECORAÇÃO LTDA-ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007717-06.2014.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 32026206), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do montante correspondente a 30% (trinta por cento) do salário da executada, e determinou a manutenção da suspensão da tramitação do processo. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a empresa agravante argumenta que é possível a penhora de parte da remuneração auferida pela executada, desde que assegurada sua dignidade e de sua família. Observa-se que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora